Tribunal: TJMT
Processo: 0000865-25.2008.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000865-25.2008.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FIDELIS - CPF: 024.016.181-55 (APELANTE), BRENDA AMANDA FIDELIS DIAS (APELADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), DONIZETE TEODORO DIAS - CPF: 688.063.452-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA FIDELIS - CPF: 024.016.181-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRENDA AMANDA FIDELIS DIAS (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ACORDO – FEITO EXTINTO POR CUMPRIMENTO DE ACORDO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DO TRATAMENTO (CIRURGIAS, FISIOTERAPIA, ETC) PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE/APELANTE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – FALTA DE MOTIVO JUSTIFICADOR DA EXTINÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Tendo em vista a ausência de motivos para a extinção do feito, em que houve composição amigável (acordo devidamente homologado), sobretudo porque se trata de tratamento médico decorrente de atropelamento, com sequelas importantes, sem menção de prazo final, impõe-se a reforma da sentença, até que haja pronunciamento do médico responsável pelo acompanhamento da paciente/apelante, ou que seja ela submetida a perícia médica que conclua pelo término do tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRENDA AMANDA FIDELIS DIAS
, representada pelo genitor
DONIZETE TEODORO FIDELIS DIAS
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Sapezal/MT, que
JULGOU EXTINTO

o processo
(Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 0000865-25.2008.8.11.0078 – Código n. 33562),
manejados em desfavor
de ERAÍ MAGGI SCHEFFER e OUTROS.

Em síntese, a Apelante diz que se trata de indenização, na qual se buscou a obrigação dos Apelados, em relação a tratamento médico, indenização moral e material, em face de acidente automobilístico do qual foi vítima.

Aduz que foi firmado acordo, no qual os Apelados obrigaram-se a custear integralmente e de maneira contínua o tratamento médico-hospitalar necessário, bem como estético em favor da Apelante; e que o Juízo “a quo”, mesmo sem realizar qualquer perícia, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, extinguindo a obrigação, por entender estar devidamente cumprida.

Defende que não deve ser levado em consideração que a Apelante tenha atingido a maioridade, e que não estaria comparecendo de forma adequada ao tratamento médico, eis que o tratamento não tem prazo para findar, tendo ainda a Apelante que retornar a Curitiba/PR para passar por nova consulta e ainda realizar cirurgia plástica para tentar diminuir as marcas que ainda tem em sua perna.

Destaca que a Apelante compareceu em 21 de janeiro de 2020 ao ortopedista, tendo em vista continuar sofrendo com problemas de saúde por decorrência do acidente, encaminhando-a novamente para tratamento junto ao Dr. Renato Cesar – médico que acompanha a Apelante desde o início do tratamento.

Sustenta que não é vedado juntar documentos em sede recursal, aceca dos fatos já alegados e debatidos no transcorrer da causa, e que a continuidade do tratamento sempre foi de conhecimento dos Apelados, bem como a necessidade de realização de cirurgia plástica na perna da Apelante.

Argumenta que a sentença vai na contramão do acordo realizado, e impede que a Apelante continue seu tratamento, salientando-se que não há prova alguma de que a Apelante não vinha cumprindo de forma correta o tratamento; ao contrário, o que há são petições dos Apelados dizendo que a requerente por orientação médica precisaria emagrecer, e que faltou por 05 (cinco) vezes a fisioterapia, isso por um período de 03 (três) anos.

Requer o provimento do apelo, reformando-se a sentença para o fim de condenar os Apelados na manutenção do tratamento médico-hospitalar em favor da Apelante.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 0000865-25.2008.8.11.0078 – Código n. 33562),
manejados por
BRENDA AMANDA FIDELIS DIAS
, representada pelo genitor
DONIZETE TEODORO FIDELIS DIAS
em desfavor de
ERAÍ MAGGI SCHEFFER e OUTROS,
EXTINGUIU o feito.

Antes de decidir a questão, mostra-se necessário um breve relato dos fatos.

Verifica-se que foi firmado acordo entre as partes perante o Juízo “a quo”, em 20/2/2013, nos seguintes termos:

“(...) O requerido arcará com os custos do tratamento médico da autora, e de qualquer procedimento médico hospitalar vinculado ao acidente, quando fizer necessário, englobando honorários médicos e assistentes, despesas hospitalares, medicamentos, materiais eventualmente necessários para a realização de cirurgias, respectivas despesas de viagem, tais como passagens, que podem ser aéreas ou terrestres, a critério dos demandados, para a autora Brenda e um acompanhante indicado pela família, alimentação no curso das viagens, hospedagem, bem como sessões de fisioterapia; b) As partes informam que o tratamento será realizado, parte na cidade de Curitiba/PR, onde está domiciliado o médico indicado pela família da autora, e parte em Sapezal/MT, onde ocorrerão as sessões de fisioterapia indicadas pelo médico, por profissional indicado também pela autora e seus familiares; c) É informado neste ato, que a autora foi submetida a duas intervenções cirúrgicas, cujas despesas foram suportadas pelos demandados, conforme documentos anexos; d) Também acordam que por ocasião de novos procedimentos, a autora deverá informar os requeridos com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante documento comprobatório da necessidade da intervenção, de modo a permitir os trâmites para pagamento da despesa; e) A parte requerida, pelo prazo máximo de dois anos, iniciando-se em março/2013, efetuará o pagamento em favor da autora no valor de um salário mínimo até o dia 20 de cada mês, mediante depósito bancário (...); f) Pelo pagamento, outorgam-se às partes, mutuamente, plena, geral, e irretratável quitação em face do processo em epígrafe, bem como dos fatos que deram origem a estes, para nada mais reclamarem nestes feitos ou em quaisquer outros, extra ou judicialmente; g) o descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelas partes acarretará multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); (...)”. (

Tal acordo foi homologado pelo Juízo singular, extinguindo-se o feito.

Em maio/2017, os Apelados apresentaram petição alegando que:

“(...) os requeridos assumiram o compromisso de arcar com todas as despesas decorrentes do tratamento médico da autora BRENDA AMANDA FIDELIS DIAS, elegendo o médico RENATO CESAR SAHAGOFF RAAD, estabelecido em Curitiba - PR para acompanhara autora e realizar os procedimentos necessários para obtenção do melhor resultado possível”. E que “(...) a autora não vem demonstrando interesse no tratamento médico, deixando de comparecer com regularidade às sessões de fisioterapia, apresentando ganho de peso exagerado e nada fazenda para alterar esse quadro, mesmo instada a orientada acerca de tal necessidade”.

Menciona que o tratamento médico da autora não deve durar por toda a vida, e que o próprio médico especialista – Dr. Renato César – declarou em 2013, que o tratamento fisioterápico deveria durar por cerca de 03 (três) anos, prazo concluído em 20/2/2016.

Frisa que os procedimentos cirúrgicos necessários foram realizados em Curitiba/PR, com o médico indicado pela família da autora, com todos os custos arcados pelos requeridos.

Diante disso, requereu-se “(...) Considerando que a autora já adquiriu a maioridade civil e não participa adequadamente do tratamento médico ofertado pelos demandados, serve a presente para requerer que Vossa Excelência dê por concluída a obrigação destinada aos requeridos, isentando-os de quaisquer obrigações futuras, exatamente como previsto no acordo homologado às f. 485/437; b)- Alternativamente, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, que autorize que os requeridos arquem com os custos do tratamento na modalidade de reembolso, ou seja, que a autora antecipe o pagamento das despesas necessárias do tratamento médico, apresentando os correlatos comprovantes de despesas aos requeridos, para posterior reembolso, com vistas a tomar efetivo o auxílio prestado desde o início desta demanda judicial (...)”. (ID. Num. 61831527)

A parte Autora/Apelada compareceu aos autos, relatando que se submete ao tratamento e que o pedido alternativo é impossível de ser cumprido, em razão de impossibilidade financeira.

Logo após, veio a sentença que julgou extinto o feito, por entender que a obrigação foi cumprida.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença deve ser reformada.

Primeiro, porque conforme o acordo firmado, os Requeridos/Apelados se comprometeram a custear “(...) tratamento médico da autora, e de qualquer procedimento médico hospitalar vinculado ao acidente,
quando fizer necessário
, englobando honorários médicos e assistentes, despesas hospitalares, medicamentos, materiais eventualmente necessários para a realização de cirurgias, respectivas despesas de viagem, tais como passagens, que podem ser aéreas ou terrestres, a critério dos demandados, para a autora Brenda e um acompanhante indicado pela família, alimentação no curso das viagens, hospedagem, bem como sessões de fisioterapia (...)”, tratamento este a ser realizado em Curitiba/MT, também conforme o mencionado pacto.

Segundo, porque a declaração do médico – Dr. Renato César Sahagoff Raad – não impõe um prazo final para o tratamento em si, apenas menciona que o tratamento de fisioterapia deverá perdurar em torno de 03 anos; tanto que há documento nos autos, receituário datado de janeiro/2020, encaminhando a paciente/autora/apelante ao Dr. Renato Cesar - o qual não foi impugnado, em contrarrazões neste apelo, mencionando justamente o contrário. (ID. Num. 61831540)

E terceiro, porque não é o fato da Apelante ter atingido maioridade que não deve continuar o tratamento; o qual, a meu viso, só deve ser finalizado com o pronunciamento médico, submetendo a paciente a laudo médico.

Outra questão importante a ser ressaltada diz respeito às faltas no tratamento de fisioterapia. Ora, o fato de que a Apelante tenha, no início do tratamento, se mostrado um tanto quanto desinteressada no tratamento é até compreensível, pois se tratava de uma adolescente, o que não tem o condão de determinar desinteresse completo, sobretudo porque o tratamento é longo, desgastante, às vezes até doloroso, e as 05 (cinco) faltas comprovadas, repita-se, no meu sentir, não possui o condão de considerar a paciente desinteressada no tratamento.

Portanto, não considero plausível a extinção por considerea cumprido o acordo, visto que não há qualquer prova contundente de finalização do tratamento, seja pelo médico que acompanha a paciente; seja por laudo pericial pelo qual a paciente tenha se submetido.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a sentença e
DETERMINAR
a continuidade do tratamento médico-hospitalar nos termos do acordo, até que haja pronunciamento médico de término do tratamento ou laudo médico que o comprove.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021